Tribunal: STF
Processo: HC 190782
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus 127.708. In verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM PRÉVIO MANDAMUS. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo acórdão.
    2. No caso, a irresignação manifestada no presente habeas corpus tem por objeto tema já examinado no HC n. 564.275/SP oportunidade em que foram examinados todos os temas trazidos neste recurso.
    3. Agravo regimental improvido”. 
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “16 (dezesseis) fardos de cocaína (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16), pesando aproximadamente 506,6kg (quinhentos e seis quilos e seiscentos gramas)”. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, a defesa manejou recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo seguimento foi negado. O agravo regimental interposto foi improvido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade dos pacientes.
    Sustenta que com o “oferecimento da denúncia, exauriu os motivos ensejadores da prisão preventiva”. 
    Aduz que “até a presente data, a matéria central/primária, sequer foi analisada pelo Tribunal apontado como Coator”. Ressalta que “o que está sendo julgado é o subjetivismo (pensamento unilateral) em face da quantidade de droga apreendida, sendo que, deveria ser julgada a matéria objetiva de direito”.
    Assevera a ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, bem como a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar.
    Destaca que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Aponta, ainda, a ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que “os policiais federais, já sabiam até o itinerário e rota dos veículos, tudo isso sem autorização judicial”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, espera e confia que este Supremo Tribunal Federal, dará conhecimento e provimento a presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor dos Pacientes acima mencionados, para anular o V. Acórdão de 309/313 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como o V. Acórdão de fls. 205/209, pois, não houve a devida fundamentação constitucional, sendo-a deficitária e ainda, julgou diversamente dos pedidos e fundamentos opostos na inicial de fls. 1/22, dando-se conhecimento e provimento a ordem de habeas corpus c/c liminar, impetrada, consubstanciada no 5º, inciso LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil, c.c com o art. 647 e art. 648, inciso I e seguintes do Código de Processo Penal, para reconhecer e determinar o trancamento do procedimento criminal, pois, lhe falta justa causa (inexiste prova da traficância ou mercância), ou como pedido alternativo, lhe sejam concedidos Liberdade Provisória, pois, os mesmos preencheram aos requisitos objetivos da Lei, determinando em última análise, revogação da Prisão Preventiva, pois, os Paciente não se encaixam ou se vislumbra hipótese de infringência aos art. 311 e 312, onde operou a falta de motivo para manutenção da custódia cautelar, substituindo essa, pelas medida cautelares do art. 319, todos do Código de Processo Penal, posto que a matéria exclusivamente de direito, tratada as fls. 60/83 e 90/95, não foi rechaçada pela decisão de fls. 98/99, essa que sequer foi convalidada pelo V. Acórdão de fls. 205/209, face sua inexistência constitucional, pelos motivos acima bem explanados, sendo as decisões totalmente subjetivas e de Juízos Condenadores, expedindo-se para tanto, o almejado alvará de soltura clausurado, por ser medida da mais salutar justiça. 
    Requer ainda, diante da farta documentação anexada, bem como, a inexistência de traficância, diante da determinação do Parágrafo Segundo do art. 660 do Cód. Proc. Penal, seja concedida da medida liminar inaldita altera parte, até o julgamento em definitivo do Recurso Ordinário Constitucional, por ser medida da mais sábia e serena Justiça”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O recurso não merece prosperar, pois o agravante não apresenta nenhum argumento capaz de desconstituir os motivos sobre os quais se baseou a decisão ora impugnada. 
    Conforme mencionado na decisão impugnada, os temas apresentados neste recurso ordinário foram previamente trazidos no HC n. 564.275/SP, julgado em 7 de abril de 2020. 
    Cumpre destacar que o writ supramencionado foi decidido monocraticamente, nos termos do art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior do Tribunal de Justiça e do enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Os impetrantes poderiam ter provocado a manifestação do órgão colegiado pela via do agravo regimental, mas não o fizeram, de modo que o mencionado mandamus transitou em julgado em 11 de maio de 2020. 
    Embora o recurso ordinário seja o meio processual mais adequado o fato de as matérias já terem sido previamente analisadas impedem o reexame pela via recursal 
    (...)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. 
    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “os temas apresentados neste recurso ordinário foram previamente trazidos no HC n. 564.275/SP, julgado em 7 de abril de 2020”. Acrescenta, ainda, que “embora o recurso ordinário seja o meio processual mais adequado o fato de as matérias já terem sido previamente analisadas impedem o reexame pela via recursal”. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente